Tribunal: TJES
Processo: 0007807-30.2020.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007807-30.2020.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JARDISON SANTOS SACRAMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO. VIA INADEQUADA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ACESSO À MÍDIA DOS AUTOS. PRECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA DEMONSTRADA POR PROVA ORAL. INÉPCIA DA INICIAL. PREJUDICIALIDADE COM DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADES AFASTADAS. DESNECESSÁRIO JUÍZO DE CERTEZA SOBRE OS FATOS PARA PRONÚNCIA DO ACUSADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA E DE PROVA DA MATERIALIDADE. SUBMISSÃO AO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. SOBERANIA DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe,
"a suspeição de magistrado deve ser alegada mediante a interposição de Exceção de Suspeição, nos termos do art. 96 e seguintes do Código de Processo Penal, descabendo decidir em sede de Apelação Criminal sobre eventual suspeição do juiz primevo"
(TJ-MG - APR: 10112140046502001 MG, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 19/02/2020).

2.
Em relação à mídia mencionada no inquérito policial, a qual evidenciaria que a vítima entrou no veículo o cunhado do apelante, constato que a Defesa somente veio a solicitar o acesso após o encerramento da instrução, em sede de memoriais, operando-se, portanto, a preclusão sobre a matéria.
De qualquer sorte, consta dos autos que referida mídia desapareceu, razão pela qual o requerimento defensivo, em última análise, retardaria a marcha processual de forma inócua, até porque o fato supostamente constante da gravação é comprovado pela prova oral, em especial pelo depoimento de testemunha que estava com a vítima e viu ela entrar no veículo mencionado na denúncia.

3.
A jurisprudência orienta que
"a superveniência de decisão de pronúncia prejudica a análise do pedido de inépcia da denúncia"
(STJ, AgRg no RHC n. 168.782/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022).

4.
Conforme orienta o STJ,
"a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate"
(AgRg no HC n. 819.046/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

5. Existindo
duas versões possíveis acerca dos fatos, estando a acusatória respaldada em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, inviável a impronúncia do acusado, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri, e, p
ela mesma razão, torna-se impossível excluir as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia, que também estão amparadas nas provas dos autos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por JARDISON SANTOS SACRAMENTO contra decisão que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, pronunciou o ora recorrente nas iras do art. 121, § 2º, III e IV, na forma do art. 29, do CP.

A Defesa suscita parcialidade e consequente suspeição do Juízo
a quo
, em razão de ter agido em "proteção" à mãe da vítima.

Também alega que houve cerceamento de defesa em razão da falta de acesso dos causídicos a um CD contendo imagens da investigação realizada, o qual teria "desaparecido" dos autos.

Segue sustentando que “a denúncia não discriminou detalhadamente os fatos imputados ao réu” e que não há indícios e que o acusado tenha participado do evento que culminou com a morte da vítima, muito menos das qualificadoras do crime de homicídio a ele imputado.

Requer, assim: i) a suspensão da decisão recorrida até que a prova em vídeo, produzida em esfera policial, seja sujeita a análise da defesa; ii) a anulação do
decisum
por cerceamento de defesa; e iii) a impronúncia do acusado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por JARDISON SANTOS SACRAMENTO contra decisão que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, pronunciou o ora recorrente nas iras do art. 121, § 2º, III e IV, na forma do art. 29, do CP.

A Defesa suscita parcialidade e consequente suspeição do Juízo
a quo
, em razão de ter agido em "proteção" à mãe da vítima.

Também alega que houve cerceamento de defesa em razão da falta de acesso dos causídicos a um CD contendo imagens da investigação realizada, o qual teria "desaparecido" dos autos.

Segue sustentando que “a denúncia não discriminou detalhadamente os fatos imputados ao réu” e que não há indícios de que o acusado tenha participado do evento que culminou com a morte da vítima, muito menos das qualificadoras do crime de homicídio a ele imputado.

Requer, assim: i) a suspensão da decisão recorrida até que a prova em vídeo, produzida em esfera policial, seja sujeita a análise da defesa; ii) a anulação do
decisum
por cerceamento de defesa; e iii) a impronúncia do acusado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, de plano, consigno que
"a suspeição de magistrado deve ser alegada mediante a interposição de Exceção de Suspeição, nos termos do art. 96 e seguintes do Código de Processo Penal, descabendo decidir em sede de Apelação Criminal sobre eventual suspeição do juiz primevo"
(TJ-MG - APR: 10112140046502001 MG, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 19/02/2020).

Em relação à mídia mencionada às fls. 74 do inquérito policial, a qual evidenciaria que a vítima entrou no veículo do cunhado do apelante, constato que a Defesa somente veio a solicitar o acesso após o encerramento da instrução, em sede de memoriais, operando-se, portanto, a preclusão sobre a matéria. Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI. OITIVA DE TESTEMUNHA. REQUERIMENTO A DESTEMPO. PRECLUSÃO. ARTIGO 565 DO CPP. POSSIBILIDADE DE ARROLAMENTO NA FASE DO ARTIGO 422 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.1. Na primeira fase dos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri, a defesa, por ocasião do oferecimento da resposta à acusação, deve arrolar as testemunhas que pretenda sejam ouvidas, requerer diligências e alegar tudo o que interesse à sua defesa, sob pena de preclusão, conforme disposição do artigo 406, § 3º, do Código de Processo Penal.2. A solicitação de oitiva de adolescente após o término da instrução processual da primeira fase do Tribunal do Júri, a despeito da realização de diversos outros processuais pela defesa, demonstra, indubitavelmente, a preclusão do tema, visto que não requerido no momento oportuno, e, igualmente, impede o reconhecimento de qualquer nulidade sob pena de violação das disposições do artigo 565 do Código de Processo Penal, o qual prescreve não ser possível a declaração de invalidade de um ato processual para o qual tenha concorrido a defesa.3. Verificada a preclusão no arrolamento de testemunhas pelas partes, possível ao Magistrado, nos termos do artigo 209 do CPP, proceder à oitiva daquelas como testemunhas do juízo, desde que considere suas declarações imprescindíveis à busca da verdade real, não constituindo, pois, direito subjetivo da parte. No caso, o Magistrado considerou desnecessário o depoimento na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, tendo em vista a possibilidade de arrolamento da testemunha na fase do artigo 422 do CPP.4. A ausência de inquirição de testemunha na primeira etapa do Tribunal do Júri não implica prejuízo à defesa ante a possibilidade de seu arrolamento na fase do artigo 422 do CPP, com sua consequente inquirição perante o Conselho de Sentença.5. Recurso Ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC n. 77.091/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 22/2/2017)

De qualquer sorte, consta dos autos que referida mídia desapareceu, razão pela qual o requerimento defensivo, em última análise, retardaria a marcha processual de forma inócua, até porque
o fato supostamente constante da gravação é comprovado pela prova oral, em especial pelo depoimento da testemunha Edson, que estava com a vítima e a viu entrar no veículo Prisma mencionado na denúncia.

Em relação à alegada ausência de descrição detalhada os fatos atribuídos ao acusado na denúncia, reafirma-se o entendimento de que
"a superveniência de decisão de pronúncia prejudica a análise do pedido de inépcia da denúncia"
(STJ, AgRg no RHC n. 168.782/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022).

Rejeito, portanto, as nulidades suscitadas.

Consta da denúncia que o ora apelante (Jardison) exercia a atividade de agiotagem e emprestou cem reais à vítima Kauan, a qual deixou e quitá-la, e passou a ser ameaçada pelo primeiro, que prometeu "cortá-lo no facão". Segundo narra a exordial, o corréu Ricardo devia à vítima seiscentos reais por dívida de drogas, sendo cobrado insistentemente por Kauan. Por sua vez, em relação ao co-denunciado João Batista, relata a Acusação ser ele cunhado do apelante e possuidor do veículo Prisma utilizado no crime, de propriedade de sua esposa Gladys.

Aponta a peça acusatória que os três denunciados mantinham vínculo de amizade
e, unindo interesses, concordaram em matar a vítima, tendo Jardison e Ricardo, em 02/04/2020, contatado Kauan e combinado de buscá-lo na casa do amigo Edson, simulando um encontro amistoso.

Conforme descrito na inicial, Kauan entrou no carro sem desconfiar do intento criminoso, até porque confiava e mantinha amizade com o réu João, que estava no veículo, mas foi surpreendido após a parada d
o veículo no local previamente combinado, com diversos golpes de facão pelos denunciados, que jogaram seu corpo na rodovia e o arrastaram no asfalto, atropelando-o e causando lesões que foram causa suficiente de sua morte.

De acordo com a denúncia, o crime foi praticado por motivo torpe, em razão de desentendimentos relacionados a dívidas, com emprego de meio cruel, diante os diversos golpes de facão e do arrastamento no asfalto e atropelamento, que desfiguraram seu corpo, e, ainda, mediante dissimulação, pois a vítima foi enganada pelos denunciados.

Conforme orienta o STJ,
"a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate"
(AgRg no HC n. 819.046/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

In casu,
a materialidade do delito está suficientemente demonstrada pelo laudo de exame cadavérico, sendo que os indícios de autoria podem ser aferidos a partir da prova oral.

Perante a autoridade policial, a genitora da vítima confirmou as ameaças que seu filho vinha sofrendo em razão de uma dívida em dinheiro
contraída de Jardison, que atuava como agiota, bem como narrou que seria esta a suposta motivação do homicídio. Suas declarações foram confirmadas em sede judicial.

A testemunha Edson, na delegacia de polícia, confirmou que estava com a vítima na última vez que foi visto com vida, ressaltando que pouco depois de Kauan manter uma conversa por telefone com o acusado Ricardo, um veículo Prisma chegou a sua casa, momento em que a vítima nele entrou pela porta de trás e disse a Edson que não demoraria. Edson ratificou referido depoimento em Juízo.

A testemunha Ryan, em sede inquisitiva, também relatou que a vítima vinha sofrendo ameaças de Jardison e que, no domingo anterior ao crime, Kauan teve uma discussão com o réu Ricardo por conta de uma dívida de drogas deste para com aquele. Além de confirmar o depoimento policial, em Juízo, Ryan acrescentou que encontrou Jardison dias após o crime e constatou que o réu estava na posse de um Prisma de cor prata, mesmo veículo apontado como utilizado no homicídio, oportunidade em que o acusado teria tentado intimidá-lo.

O relatório de investigação policial que deu amparo à denúncia foi ratificado em Juízo pelo policial civil Antonio.

A informante Gladys, irmã de Jardison e ex-companheira de João Batista, ressaltou que encontrou manchas de sangue nas roupas do ex-companheiro, mas que ele não comentou sobre o fato e fugiu em seguida.

O acusado Jardison, em interrogatório judicial, negou a prática do crime.

Em relação à suposta confissão informal do acusado João Batista, em mídia apresentada pela Defesa, na qual referido réu alega que Jardison não teria envolvimento com o crime, trata-se de versão unilateral dada por acusado foragido, de forma informal, que não possui respaldo em nenhuma outra prova e que, portanto, não serve à demonstração cabal, por si só, da ausência de participação do acusado Jardison no homicídio de Kauan.

Existem, portanto, duas versões possíveis acerca dos fatos, estando a acusatória respaldada em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, contexto em que se faz inviável a impronúncia do acusado, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri.

Pela mesma razão, torna-se impossível excluir as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia, que também estão amparadas nas provas dos autos:
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.848.420/AM, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso em sentido estrito, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.